Tribunal: TJDFT
Processo: 0744541-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa, que descumpriu o contrato de prestação de serviço de reparo (conserto) no equipamento veterinário pertencente às autoras, deve pode ser responsabilizada apenas pelos danos aos quais deu causa, quais sejam, a devolução do valor exigido a título de adiantamento e das quantias despendidas pelas autoras como decorrência no atraso injustificado da prestação do serviço contratado. Lado outro, inexiste dever de indenizar referente ao conserto do equipamento pela segunda empresa contratada, uma vez que esta apenas concretizou o reparo do dano preexistente, ou seja, que já era necessário antes mesmo da contratação da empresa ré.
2. Cotejando-se os pedidos iniciais e seus valores com os pedidos ao final deferidos, não se mostra possível a minoração da proporção dos ônus sucumbenciais referente às autoras, mormente porque o pedido de danos morais não foi reconhecido e o pedido de danos materiais não foi acolhido em sua totalidade.
3. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.